Tribunal: TJSP
Processo: 2217004-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2217004-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante CLARA RIBEIRO KHATTAR, é embargado NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217004-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18023rs
2
Embargos de Declaração no 2217004-37.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Campinas (3a Vara Cível)
Embargante: Clara Ribeiro Khattar
Embargada: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Voto no 18.023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante. Inconformada, aponta a omissão do V. Acórdão, por não
enfrentada a assertiva de que, por ser portadora de imunodeficiência
primária combinada, não responderá com eficácia à futura vacina contra
Covid-19, o que fundamenta o pedido de que a tutela seja concedida sem
limite de tempo. Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217004-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18023rs
3
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar que o custeio integral do tratamento reclamado na inicial,
em clínica não credenciada, deve ocorrer enquanto perdurar a pandemia.
Com efeito, constou expressamente: “O estudo
técnico conjunto da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia,
Grupo Brasileiro de Imunodeficiências e a Jeffrey Modell Foundatin
Brasil Centro São Paulo (fls. 64/68), corrobora a necessidade de
evitar a infusão de imunoglobulinas em hospitais de grande
movimento, com o “controle estrito do ambiente infusional
(enfermagem especializada, acompanhamento médico, aplicações
preferencialmente individuais, baixo fluxo de pessoas)”.
Além
disso,
a
agravada
não
cuidou
de
demonstrar atendimento dentro de sua rede própria nas mesmas
condições da clínica particular, o que faz com que o tratamento
possa ser realizado fora da rede credenciada sem os limites de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217004-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18023rs
4
reembolso do contrato e pelo tempo em que durar a pandemia
causada pelo COVID-19, a fim de evitar complicações ao quadro
clínico da recorrente.”
Observo que a embargante realizava o tratamento no
nosocômio integrante da rede conveniada da agravada, há cerca de dois
anos (fl. 269 dos autos de origem), sem notícia de intercorrências
durante o período. Com efeito, não há evidência de que tenha sofrido
contaminação por quaisquer outros vírus ou bactérias, visto que,
segundo consta do relatório médico, havia uma estrutura visando a
segurança no atendimento da segurada.
A situação sofreu alteração com a pandemia, na
medida em que o hospital passou a atender casos de pacientes com
Covid-19, o que aumenta inequivocamente o risco de contágio enquanto
persistir o quadro atual. Por óbvio que, durante a instrução processual,
prestigiados a ampla defesa e o contraditório, o juízo a quo pode
modificar o entendimento. Todavia, em análise perfunctória da matéria,
não há elementos suficientes para obrigar a operadora a custear
integralmente o tratamento necessitado pela embargante em clínica não
credenciada por tempo indeterminado.
Assim, não se verifica qualquer omissão no v.
aresto, apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante,
o que força a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente
recurso para a finalidade almejada.
Não se vislumbram, tampouco, vícios passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217004-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18023rs
5
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217004-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18023rs
6
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217004-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18023rs
7
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217004-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18023rs
8
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR